Tribunal: TJDFT
Processo: 0701839-80.2019.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA.

I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.

II - Nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão do Conselho de Sentença é soberana e deve ser mantida quando opta por uma das teses apresentadas em Plenário, com amparo no acervo probatório coligido. Somente será considerada contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório, o que não ocorre no caso sob exame.

III - Aplicada a pena com estrita observância dos arts. 59 e 68 do CP, verificando-se escorreita a análise negativa dos antecedentes e consequências do crime, a compensação integral das circunstâncias legais configuradas e aplicação escorreita da fração mínima para a tentativa cruenta, que muito se aproximou da consumação, nenhum reparo deve ser feito na dosimetria.

IV - Recurso conhecido e desprovido.